Tribunal: TJES
Processo: 5045746-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045746-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA MAGALHAES LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL:
5045746-80.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO:
DISTRIBUIDORA MAGALHAES LTDA

RELATOR:
JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO A SISTEMA DE MEIOS DE PAGAMENTO (ADQUIRENTE). TRANSAÇÃO POR "LINK DE PAGAMENTO" (CARTÃO NÃO PRESENTE). CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO TITULAR (
CHARGEBACK
). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO ENTRE EMPRESÁRIOS. VALIDADE DAS CLÁUSULAS DE ALOCAÇÃO DE RISCO. DEVER DE CAUTELA DO LOJISTA. PAGAMENTO ONLINE COM RETIRADA PRESENCIAL DA MERCADORIA POR TERCEIRO. BURLA AO SISTEMA DE SEGURANÇA FÍSICO (CHIP E SENHA). NEGLIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CREDENCIADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

1. Natureza da Relação Jurídica:
A relação firmada entre o lojista e a credenciadora de cartões de crédito/instituição de pagamento, destinada ao fomento da atividade empresarial e incremento de lucros, não se caracteriza como de consumo, mas sim como uma relação interempresarial regida pelo Código Civil.
2. Dever de Cautela e Fraude:
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 2.180.780/SP), a responsabilização do lojista em casos de fraude ocorre quando este não observa os deveres de cautela comercial indispensáveis à regularidade da transação, sendo sua conduta decisiva para o sucesso do ato fraudulento.
3. Caso Concreto:
Na espécie, o lojista realizou venda de alto valor (R$ 10.020,00) aceitando o pagamento através de "link de pagamento" (ambiente virtual, sem a presença do cartão e sem digitação de senha), mas procedeu à entrega física/presencial da mercadoria no seu estabelecimento. A negligência ao não exigir o pagamento na máquina física (POS) no momento da retirada presencial, o que garantiria a autenticação por chip e senha, foi decisiva para a concretização da fraude, afastando a responsabilidade da credenciadora pelo estorno (
chargeback
) dos valores.
4. Conclusão:
Reforma integral da sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido de restituição de valores.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DISTRIBUIDORA MAGALHAES LTDA
.

Na origem, a empresa autora alegou ter sofrido prejuízos financeiros em decorrência do estorno (
chargeback
) de uma venda de grama sintética realizada via link de pagamento no valor de R$10.020,00. Afirmou que, apesar de ter comprovado a entrega da mercadoria, a recorrente bloqueou e reteve definitivamente seus recebíveis (R$ 9.620,20) alegando contestação da despesa pelo portador do cartão.

A sentença de primeiro grau condenou a recorrente a restituir o valor retido de R$ 9.620,20, sob o fundamento de que a autora comprovou a entrega do produto e de que o risco da atividade frente a fraudes deve ser suportado pela intermediadora de pagamentos (fortuito interno), afastando apenas os danos morais.

Em suas razões recursais, a PAGSEGURO sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, a validade das cláusulas contratuais que transferem o risco do
chargeback
ao lojista nas vendas não presenciais, e a ausência de cautela da recorrida frente à fraude, pleiteando a improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, dele
CONHEÇO
.

A questão central reside na validade do estorno (
chargeback
) efetuado pela credenciadora/instituição de pagamento quando o titular do cartão não reconhece a transação realizada de forma não presencial (via link de pagamento).

De início, impõe-se
afastar a incidência das normas consumeristas
. A relação entre a empresa distribuidora (lojista) e a instituição de pagamento (PagSeguro) é de natureza estritamente empresarial, destinada ao fomento da atividade econômica e incremento de vendas da recorrida. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

"Afasta-se a incidência da norma consumerista quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial, incluída a contratação de prestação de serviços de meios eletrônicos de pagamento."
(STJ - REsp 2.180.780/SP).

Portanto, a lide deve ser resolvida à luz do Código Civil e dos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
. O Código Civil, em seus artigos 421 e 421-A, estabelece a presunção de paridade nas relações empresariais, garantindo que a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada.

Analisando detidamente a dinâmica dos fatos extraída dos autos e do depoimento da própria testemunha da autora (Sr. Saulo, vendedor), verifica-se que
a conduta da lojista foi decisiva para o êxito da fraude.

Restou incontroverso que a autora negociou uma venda de R$10.020,00 e aceitou receber o pagamento por meio de um
"link de pagamento"
(transação não presencial, onde o próprio suposto comprador insere os dados do cartão em um ambiente virtual, sem autenticação por senha). Ocorre que, concomitantemente,
a mercadoria foi retirada presencialmente na loja física da autora e foi entregue a “Elsa” pessoa diferente do titular do cartão
.

Essa prática (pagamento online e retirada física) burla a segurança do sistema de pagamentos. Ao não exigir que a transação de alto valor fosse realizada na máquina de cartão (POS) do estabelecimento no exato momento da retirada física da mercadoria o que obrigaria a leitura do chip e a digitação da senha pessoal pelo portador do cartão, a recorrida falhou gravemente em seu dever de cautela comercial.

Trata-se de engodo conhecido no mercado: o fraudador utiliza dados de um cartão clonado ou furtado para aprovar o pagamento via link (online) e retira a mercadoria fisicamente de forma rápida. Quando o verdadeiro titular do cartão identifica a compra não reconhecida, aciona a operadora, gerando o
chargeback
.

O STJ, no recente julgamento do
REsp nº 2.180.780/SP
(2024/0418732-2), de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, fixou tese que se adequa ao caso concreto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTESTAÇÃO DE COMPRA (CHARGEBACK). DEVERES CONTRATUAIS IMPOSTOS AO CONTRATANTE. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DA CONTRATADA AFASTADA.
(...) 3. Nas relações entre lojistas e empresas credenciadoras, em que os sujeitos da relação contratual são empresários (pressuposto subjetivo) e seu objeto decorre da atividade empresarial por eles exercida (pressuposto objetivo), devem prevalecer as condições livremente pactuadas e o princípio do
pacta sunt servanda
(...). 5. É abusiva a cláusula que imputa ao lojista, em toda e qualquer circunstância, a responsabilidade exclusiva por contestações e/ou cancelamento de transações (chargebacks). 6.
Na hipótese de fraude, a responsabilização exclusiva do lojista por contestações e/ou cancelamentos de transações somente pode ser admitida se não forem observados os deveres a ele impostos contratualmente, impondo-se ainda observar, à luz do dever de cautela que deve nortear a prática de atos de comércio, se a sua conduta foi ou não decisiva para o sucesso do ato fraudulento.
7. Hipótese em que a conduta do lojista (...) foi decisiva para a perpetração da fraude, a afastar a responsabilidade da credenciadora ré. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.180.780/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025.) (g.n)

A aprovação inicial da transação pelo sistema do PagSeguro atesta apenas a existência de limite de crédito junto à operadora do cartão, mas
não substitui a obrigação do lojista de mitigar riscos em vendas com entrega presencial.
Reconhecida a licitude do estorno e do bloqueio de valores, que possui respaldo nas Regras de Uso da plataforma assumidas pelo lojista, e restando caracterizada a falha de cautela da autora que viabilizou o golpe, não há que se falar em ato ilícito por parte da PAGSEGURO INTERNET S/A, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do saldo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido inicial de restituição de valores. Fica revogada eventual liminar concedida na origem.

Em razão do provimento integral do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)